Tribunal: TJSP
Processo: 9000224-27.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sr
Registro: 2020.0000153256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 9000224-27.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante EVERTON SANTOS PRATIS, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos e deram
provimento, com efeitos infringentes, na forma da fundamentação deste voto. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sr
Embargos de Declaração Criminal no 9000224-27.2019.8.26.0482/50000
Embargante: Everton Santos Pratis
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.331 Dig
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EVERTON
SANTOS PRATIS em face do v. acórdão de fls. 65/68, que negou provimento ao
recurso para confirmar a concessão de regime semiaberto e indeferir a concessão de
livramento condicional requeridos pelo agravante, quando, na verdade, a r. decisão
recorrida (fl. 37) indeferiu ambas as medidas de execução penal (“benefícios”).
Afirma, pois, o embargante, que o v. acórdão contém
contradição a ser sanada, devendo ser-lhe concedido o regime semiaberto.
É o relatório.
Conheço dos embargos e lhes dou provimento.
Razão assiste ao nobre Defensor Público.
A r. decisão agravada, de fato, negou ao ora embargante tanto a
progressão ao regime semiaberto, quanto o livramento condicional.
Por equívoco constou, do relatório do v. acórdão de fls. 65/68,
que o “MMo Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, indeferiu pedido de livramento condicional, ao mesmo tempo
em que acolheu o pleito de progressão ao regime semiaberto. (omissis) Busca o
deferimento do livramento condicional (fls. 41/44)”.
Premissa errada, conclusão equivocada.
Sendo assim, passo a declarar o v. acórdão de fls. 65/68, que
passará a vigorar com a seguinte redação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sr
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por EVERTON SANTOS
PRATIS contra decisão (fl. 37), proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu os pedidos de livramento condicional e progressão ao regime
semiaberto. Alega, em suma, que satisfaz os requisitos para a concessão
dos benefícios, pontuando a inidoneidade da fundamentação utilizada para
a negativa. Busca o deferimento das benesses (fls. 41/44v°).
Devidamente processado o recurso, manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça pelo não provimento (fls. 56/62).
É o sucinto relatório.
De acordo com os autos, EVERTON SANTOS PRATIS eì primário e
desconta pena total de 5 anos e 4 meses reclusão, pela prática dos delitos
de furto tentado e roubo duplamente majorado, tendo iniciado o
cumprimento em 06 de março de 2015, cujo término estaì previsto para 05
de julho de 2020 (fl. 5).
Preencheu, assim, o requisito objetivo de um sexto do total das penas para
a progressão de regime prisional, assim como de um terço para obtenção
do livramento condicional.
Pois bem.
O livramento condicional não é, de fato, quarto estágio do cumprimento
da pena privativa de liberdade, motivo pelo qual não se pode exigir do
condenado a prévia inclusão em regime semiaberto, como um requisito de
admissibilidade do pedido.
Entretanto, inegável que as características de tal benesse - notoriamente de
menor contenção impossibilitam ao Juiz uma análise mais aprofundada
dos méritos do condenado, com vistas ao retorno dele ao pleno convívio
social.
No caso dos autos, os dados disponíveis não indicam que o sentenciado
possui, de imediato, condições pessoais para a obtenção de benefício tão
amplo quanto o livramento condicional.
Consta do boletim informativo que o agravante cometeu três faltas
disciplinares (duas médias e uma grave) no curso da execução, em data
não muito distante (fl. 6).
E ainda que tenha ocorrido a chamada reabilitação administrativa, trata-se,
como bem asseverou a r. decisão agravada, de circunstância que, dada a
sua natureza, compromete a pretensão do sentenciado, porquanto ele não
revela, pelo menos à míngua de outros elementos, um comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sr
compatível com alguém que está em condições de ganhar a liberdade,
ainda que condicional (artigo 83, III, do Código Penal).
Com efeito, a prática de falta grave, no curso da execução, pode obstar a
concessão do benefício por falta do requisito subjetivo (artigo 83, III, do
Código Penal), a despeito do atestado de bom comportamento carcerário.
O comportamento exemplar, enquanto pressuposto para o livramento
condicional, deve ser aferido durante todo o tempo da execução (STJ,
REsp no 1.744.684, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no HC no 423.662, rel.
Min. Ribeiro Dantas; HC no 371.375, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no
AREsp no 877.488, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz).
O MMo Juízo da VEC não está vinculado ao atestado de comportamento
carcerário (fl. 4), haja vista que tal fato afastaria a jurisdicionalidade da
execução da pena e o princípio do livre convencimento, tornando o Poder
Judiciário simples homologador do ato administrativo.
Além disso, conforme anotou a r. decisão guerreada, constou do relatório
conjunto de avaliação que “...esta diretoria manifesta-se contrariamente
ao pedido de Indulto, pois o sentenciado aparenta não reunir elementos
subjetivos suficientes para o regime pleiteado“ (fl. 25).
Neste passo, o laudo psicológico pontuou que o reeducando “Necessita
ainda firmar-se em suas convicções de reestruturação de vida, e diante
disso, conceder o indulto é um tanto precoce“ (fl. 27).
E mais: tratando-se de réu condenado por roubo duplamente majorado,
praticado com emprego de grave ameaça, sequer existem nos autos
elementos a fazer presumir que não voltará a delinquir, conforme o exige
o artigo 83, parágrafo único, do Código Penal.
Nesse contexto, não há como conceder ao agravante o livramento
condicional colimado.
De outra parte, não se deve ignorar os termos do Relatório de Psicologia
de fls. 26/27:
“Sua crítica está em processo de amadurecimento, reestruturando no
momento novos valores adequados à (sic) um bom relacionamento social.
A progressão de um regime atuaria no momento como apoio à (sic) essa
nova perspectiva na maneira de rever sua conduta e seus conceitos, o que
o indulto não lhe traria, uma vez que seu processo de reorganização
interna precisa passar por etapas crescentes no sistema prisional”.
Parece, então, chegado o momento, de oportunizar ao agravante que ele
comprove em regime intermediário seus progressos no sistema de
ressocialização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sr
Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial provimento ao recurso, para
conceder progressão ao regime semiaberto.
Comunique-se com urgência.
Ante todo o exposto, acolho os embargos e lhes dou
provimento, com efeitos infringentes, na forma da fundamentação deste voto.
IVO DE ALMEIDA
Relator